Tribunal: TJMT
Processo: 1010437-65.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010437-65.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contravenções Penais, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MAIKON ALLEN HAHN - CPF: 038.739.181-96 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JACKELINE XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 062.714.421-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Contravenção Penal de Vias de Fato. Regime prisional. Prequestionamento. Conclusão: Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de Maikon Allen Hahn contra a sentença pela qual foi condenado pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais) com incidência do art. 61, II, "f" do Código Penal e aplicação da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), à pena de 19 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime semiaberto.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a condenação pela contravenção penal de vias de fato deve ser mantida, à luz das provas apresentadas, e (ii) se o regime prisional semiaberto aplicado é adequado, considerando a reincidência do réu.

III.
Razões de decidir
3. A condenação por vias de fato é mantida, com base no depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por elementos como boletim de ocorrência e declarações extrajudiciais e judiciais. A ausência de laudo pericial não impede a condenação, dado que a contravenção penal de vias de fato, por natureza, não exige vestígios físicos permanentes. 4. Quanto ao regime prisional, a escolha pelo semiaberto é justificada pela reincidência do réu, conforme o disposto no art. 33, §2o, "c" do Código Penal.

IV.
Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A condenação pela contravenção penal de vias de fato pode ser sustentada com base no depoimento da vítima, especialmente em casos de violência doméstica. 2. A fixação do regime semiaberto é adequada para réu reincidente, conforme previsto no art. 33, §2o, 'c', do Código Penal."

Prequestionamento
: Embora o julgador não esteja obrigado a abordar cada argumento e dispositivo legal mencionado pela parte, o voto fundamenta as razões pelas quais o recurso foi desprovido, observando os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis. Assim, considera-se prequestionada a matéria arguida pela defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Maikon Allen Hahn,
contra a sentença exarada pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande
/MT, que o condenou pela conduta da contravenção penal

de
Vias de Fato
(art. 21 da Lei de Contravenções Penais, com incidência do art. 61, II, “f”, do CP, em observância ao disposto na Lei 11.340/06) à pena de
19 dias
de
prisão simples
, em regime inicial
semiaberto.
(Id. 218058711)

Em suas
razões
recursais, a defesa pede a
absolvição
por insuficiência probatória
.
Subsidiariamente
, pede a fixação do regime
aberto
para início de cumprimento de pena. Por fim, prequestiona toda a matéria.

(Id. 218058721)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 218058723)

A d.
PGJ
é pelo
provimento
ao apelo, em parecer assim sumariado (Id. 227427172):

“APELAÇÃO CRIMINAL – Vias de fato doméstica majorada (artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/1941 c/c artigo 61, II, “f, do CP) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: 1. Sustenta tese absolutória por negativa de autoria, tendo por fundamento a fragilidade do conjunto probatório reunido nos autos e a aplicação do princípio in dubio pro reo – IMPROCEDÊNCIA – A linha fática evidenciada durante toda a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação dos autos sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente que a vias de fato imputada foi praticado pelo apelante, que inclusive a admitiu expressamente em sede policial – 2. Subsidiariamente, pede o abrandamento do regime prisional estabelecido em sentença, tendo em vista a volumetria da pena aplicada - 19 (dezenove) dias de prisão simples – IMPROCEDÊNCIA – A escolha do regime prisional semiaberto não se deu em razão da volumetria da pena aplicada ao apelante, mas sim em razão de sua reincidência, à luz do que determina o artigo 33, §2o, ”c”, do CP, que reserva o regime aberto exclusivamente para o condenado que ostentar a primariedade – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na data de 7.12.2019, por volta das 02h00min, em residência particular, localizada na Rua Geremias, na cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o
Maikon Allen Hahn,
praticou vias de fato contra a sua companheira, a vítima
Jackeline Xavier de Oliveira,
bem como, por meio de palavras, a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos,
Maikon
chegou na residência do casal, embriagado e iniciou uma discussão com a vítima, ocasião em que a puxou pelos cabelos e a enforcou com os braços, aplicando-lhe uma “gravata”. Consta, também, que, enquanto segurava a vítima pelo cabelo, ele empurrava o rosto dela contra o colchão e desferia murros em suas costas, bem como a ameaçava, dizendo que iria matá-la.

Por esses fatos, ele foi denunciado pela autoria do crime de
Ameaça
(art. 147 do CP) e pela contravenção penal
de Vias de Fato
(art. 21 da Lei de Contravenções Penais).

Após regular trâmite processual, o magistrado
aquo
absolveu
Maikon Allen
da prática do crime de
Ameaça
e o condenou pela contravenção penal de
Vias de Fato
à respectiva pena já exposta no relatório.

É o relatório do necessário. Passo à análise do recurso.

Inicialmente, a defesa requer a absolvição do réu, sustentando a insuficiência probatória para uma condenação. Argumenta que não existem testemunhas oculares do fato e que a sentença condenatória está fundamentada exclusivamente nas declarações da vítima, o que, por si só, não constitui prova robusta e suficiente para sustentar um juízo de culpabilidade, conforme o princípio
in dubio pro reo
.

Contudo, não assiste razão à defesa.

Primeiramente, vale ressaltar que a
ausência de laudo pericial
não impede o reconhecimento da contravenção penal de vias de fato, sendo tal prova dispensável. Isso ocorre porque essa contravenção é caracterizada justamente pela inexistência de vestígios permanentes, conforme entendimento consolidado em nossa jurisprudência:
"A ausência de laudo pericial não é óbice ao reconhecimento da contravenção penal de vias de fato, sendo prova dispensável exatamente porque esta contravenção é caracterizada de forma residual, quando as agressões físicas não deixam vestígios."
(N.U 1022261-52.2020.8.11.0003, Segunda Câmara Criminal, rel. Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 21/11/2023, DJE 27/11/2023).

A respeito do conceito de vias de fato, a lição de Marcello Jardim Linhares define com precisão: “
Vias de fato são a violência empregada contra pessoa, de que não decorre ofensa à sua integridade física. São atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa. Empurrá-la, sacudi-la, arrebatar-lhe objeto das mãos ou agredi-la com tapas ou socos, configuram essa contravenção
” (1980, p. 164, apud Guilherme de Souza Nucci, 2013, p. 129).

Diante dessa premissa, é pertinente destacar que, no presente caso, tanto a materialidade quanto a autoria da contravenção de vias de fato estão demonstradas de maneira inequívoca, do teor do Termo de Representação Criminal (Id. 218059229 – Pg.7); pedido de Providências Protetivas (Id. 218059229-Pg.15); Boletim de Ocorrência (Id. 218059229-Pg.3); bem como, das declarações extrajudiciais (Id. 218059229-Pg.9) e judiciais da vítima, que demonstram, à saciedade, a procedência da denúncia. Veja-se:

Ao prestar depoimento, sob o crivo do contraditório, a vítima relatou de forma clara e coesa os acontecimentos. Embora separados, ela e o apelante ainda coabitavam. Na noite dos fatos, o apelante chegou embriagado por volta da meia-noite e insistiu em conversar, enquanto a vítima, cansada, expressou que precisava dormir para trabalhar no dia seguinte. Após um breve conflito verbal, ela tentou sair do quarto, mas o apelante, em um ato de violência, tomou-lhe o carregador de celular das mãos, arrebentando-o, e em seguida a
imobilizou com uma "gravata", jogando-a na cama
. As agressões físicas continuaram incluindo o momento em que o réu
tapou a boca e o nariz da vítima, fazendo-a desmaiar.
Ao recobrar a consciência, a vítima tentou se defender, mas o réu reagiu com mais violência, desferindo socos.

Nesse sentido, o relato da vítima é claro e consistente ao descrever as agressões físicas sofridas. Ela narra que, após uma breve discussão, o apelante começou a agir com violência, agarrando-a pelo pescoço e aplicando uma "gravata", jogando-a na cama. As agressões se intensificaram quando o réu tapou sua boca e nariz, impedindo sua respiração, o que a fez desmaiar. Ao recobrar a consciência, a vítima tentou se defender, mas o apelante reagiu com mais violência, desferindo socos contra ela.

Tais ações são suficientes para configurar vias de fato, pois envolvem agressões físicas que, ainda que não resultem em lesões graves, afetam a integridade física da vítima. O fato de o réu ter impedido sua respiração reforça a gravidade da violência. Assim, o conjunto dos atos descritos pela vítima demonstra claramente a prática de vias de fato, justificando a manutenção da condenação.

Assim, as declarações da vítima, que prestou seu depoimento de forma linear e sem contradições, encontram respaldo nos elementos probatórios dos autos, especialmente no exame de corpo de delito, que embora não tenha apontado lesões graves, é compatível com a prática de vias de fato, conduta que dispensa a produção de lesões corporais significativas, bastando a prática de atos de agressão física, como restou demonstrado.

Nesse contexto, impossível se cogitar, in casu, em falta de provas aptas para condenação, valendo-se destacar que em ações delitivas perpetradas com prevalência das relações domésticas
“ (...) a palavra da vítima assume especial relevância na apuração de delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e pode perfeitamente sustentar um édito condenatório quando prestada de maneira firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios”
, (...). (N.U 1024176-05.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024), como sói ser o caso dos autos.

Portanto, considerando as provas produzidas, em especial o relato firme e detalhado da vítima, entendo que não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória. Assim, voto pela
manutenção da condenação
do apelante pela prática da contravenção penal de vias de fato.

Subsidiariamente, a defesa pede o abrandamento do regime prisional estabelecido em sentença, tendo em vista a volumetria da pena aplica – 19 dias de prisão simples.

No entanto, verifico que o apelante foi condenado à reprimenda de 15 dias de prisão simples, e que o Juízo
a quo
fixou o regime inicial
semiaberto,
pois, “
se tratar de réu reincidente,
conforme dispõe o art. 33, §2o, alínea “c”, Código Penal”
, consoante Antecedentes criminais – Id. 218059228).

Na imposição do regime de cumprimento da pena devem ser observadas as regras do artigo 33 do Código Penal juntamente com o disposto no artigo 59 do mesmo diploma legal, assim como é possível considerar as circunstâncias fáticas do caso concreto, examinando se a conduta delitiva eventualmente revela maior gravidade, suscetível da estipulação de regime mais rigoroso do que aquele previsto para a quantidade da pena estipulada, a fim de que esta atenda aos seus fins.

Dessa forma, ainda que a quantidade da pena aplicada corresponda a determinado regime prisional, é permitida a fixação de regime mais grave, hipótese que o julgador sentenciante deve se atentar às particularidades do caso para, fundamentadamente, estipular o regime prisional diverso.

Em síntese, para a fixação do regime prisional inicial, deve-se observar três fatores: a quantidade da pena imposta, as circunstâncias judiciais e também eventual reincidência; pois, da simples leitura do artigo 33 do Estatuto Repressor, verifica-se que o apenado reincidente inicia o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, independentemente da quantidade de pena aplicada.

Desse modo, verifica-se que é possível a estipulação do regime
semiaberto
ao condenado reincidente, desde que preencha os requisitos citados cumulativamente.

Diante de tais considerações, observo que agiu corretamente o magistrado singular ao fixar o regime prisional semiaberto, haja vista que, embora reincidente, foi estipulada sanção inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis, mostrando-se incabível a fixação de regime aberto na forma pretendida.

Assim, revela-se escorreita a fixação do regime inicial semiaberto diante do montante da pena aplicada e da reincidência do acusado, em observância ao art. 33, § 2o, “c”, do CP e ao enunciado de Súmula mencionado.

Nesse sentido:

“Não merece retoque o
regime
de pena imposto (
semiaberto
), pois se amolda ao previsto no artigo 33, § 2o, alínea ‘b’, e § 3o, do Código
Penal
.
(N.U 0008101-70.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)”

“(...)Incabível a fixação de
regime
prisional inicial aberto quando se trata de réu reincidente, devendo ser mantido o
regime

semiaberto
nos moldes da Súmula 269 do STJ.
(N.U 0007613-10.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão (vide: TJMT - N.U 0007923-90.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às teses sustentadas nestes aclaratórios foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando, portanto, a fundamentação do voto e ficando expressamente prequestionados

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da douta
PGJ,
conheço do recurso interposto e,
no mérito
,
nego provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024